Tribunal: STF
Processo: Rcl 32475
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13.



    1. Reclamação em que se impugna ato de nomeação de cônjuge do Prefeito Municipal de Itaperuna/RJ para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.



    2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 de cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes.



    3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação, de modo que esta deve ser impugnada por via que permita dilação probatória.



    4.  O reconhecimento de repercussão geral de determinada matéria constitucional, ainda pendente de julgamento (Tema 1000), não pode ser utilizado como parâmetro de controle na via reclamatória. 



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.